Tribunal: TJDFT
Processo: 0758063-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0758063-93.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE DE ALCANTARA ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JAQUELINE DE ALCANTARA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JAQUELINE DE ALCANTARA ALMEIDA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o fornecimento dos medicamentos BISOPROLOL, ROSUVASTATINA, PRADAXA e ENTRESTO, na quantidade indicada em receituário médico, enquanto durar a prescrição. Peço vênia ao Juízo de primeira instância para utilizar parte do relatório da sentença de ID 27258674, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JAQUELINE DE ALCÂNTARA ALMEIDA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer os medicamentos BISOPROLOL 10 MG, ROSUVASTATINA 10 mg e IVABRADINA 5 mg, PRAXADA 150 mg e ENTRESTO 49/51 mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Narrou, em síntese, a parte autora que (I) é hipertensa com evolução de miocardiopatia dilatada e ICC pôs-IAM em classe III da NYHA; (II) faz acompanhamento no serviço de cardiologia do HBDF e na UBS 5 Ceilândia; (III) há indicação da médica assistente Dra. Raquel Ferreira, CRM-DF 19.391 dos medicamentos; e (III) não tem condições de arcar com os custos da medicação. Sustentou, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 11968/2019; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Argumentou que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamentou sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postulou, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribuiu à causa o valor de R$ 7.424,62. Com a inicial vieram os documentos. A decisão ID 50322089 (I) deferiu a gratuidade de justiça; e (II) intimou o Ministério Público acerca do pedido de tutela de urgência. O Ministério Público oficiou ID 50687202 de maneira favorável à concessão de tutela de urgência. A decisão ID 50734534 deferiu a tutela de urgência. A parte autora ID 52574282 noticiou o descumprimento e juntou orçamentos. O despacho ID 51891797 determinou a intimação pessoal do Secretário de Estado de Saúde para fornecer os medicamentos, sob pena de eventual caracterização de crime de desobediência e sequestro de verbas públicas. Citada, a parte ré apresentou contestação, ID 52276078, na qual (I) alegou preliminares de incorreção do valor da causa e formação de litisconsórcio necessário com a União. No mérito, requereu a rejeição total do pedido, argumentando que (I) o fornecimento de medicamentos deve obedecer ao protocolo nos termos da Lei 8.080/90; (II) há medicamentos alternativos do SUS, observado o Tema 106 do STJ; (III) juntou Despacho Técnico ID 52276141. Réplica, ID 55155530, a parte autora requereu o julgamento antecipado do mérito. O Ministério Público ID 55527057 (I) oficiou pela procedência dos pedidos; e (II) manifestou favoravelmente ao pedido de sequestro. A decisão ID 59567513 deferiu o pedido de sequestro. Bloqueio no Bacenjud no valor de R$ 1.830,12, ID 60014183. Ofício de transferência de valores ID 65988318. Prestação de Contas ID 67574291 pela parte autora. O Distrito Federal ID 68639211 pugnou pela devolução de saldo remanescente. A Defensoria Pública ID 69412682 em contato com a parte requerente (I) informou que o saldo remanescente foi utilizado para compra da quantidade faltante dos medicamentos pleiteados, uma vez que o valor previamente utilizado e apresentado na prestação parcial anterior, somente foi suficiente para um mês de tratamento; e (II) referente a restituição do valor de R$ 85,67, requereu prazo para que seja realizada a devolução, bem como juntada dos comprovantes. O ente público ID 72774825 requereu a restituição dos valores. O Ministério Público ID 72976380 não se opôs a homologação. A parte autora ID 73022653 noticiou o depósito do valor remanescente. A decisão ID 74550506 homologou a prestação de contas. Ofício de transferência de valores ID 76206413. A Nota Técnica do NATJUS ID 78173748 se manifestou como NÃO FAVORÁVEL às demandas pelas medicações bisoprolol, rosuvastatina, sacubitril/valsartana e ivabradina, e como FAVORÁVEL à demanda pela medicação dabigatrana. O Distrito Federal ID 79183107 manifestou quanto à nota técnica. A parte autora ID 92035982 (I) juntou relatório médico; e (II) requereu a produção de prova pericial. A decisão ID 92193536 (I) declarou a incompetência; e (II) declinou o processo para este juízo especializado. Decisão ID 92505146 fixou a competência do Juízo, revogou a tutela de urgência, indeferiu a prova técnica e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público e conclusão para julgamento. O Ministério Público ofertou o parecer ID 93334765, oficiando pela procedência do pedido. O Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: Esse o quadro, confirmo a tutela de urgência deferida alhures e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento farmacológico com o remédio DABIGATRANA (pradaxa) pela parte autora, conforme prescrição médica id 50318700 – pág. 4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários na proporção de meio a meio. Arbitro os honorários no valor de R$ 350,00. Observe-se a gratuidade de justiça deferida alhures. O Distrito Federal é isento de custas e não incorre na obrigação de pagar honorários em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal (Súmula 421/STJ). Tendo em vista que a matéria discutida se fundamenta em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC. Inconformadas, ambas as partes interpuseram Apelações Cíveis. O Distrito Federal interpôs apelação cível (ID 27258673). Preliminarmente, defende nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio necessário. Sustenta que a União deverá compor necessariamente o polo passivo da lide conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, sendo necessária, assim, a declinação da competência em favor da Justiça Federal (i). No mérito, alega necessária reforma da sentença considerando a existência de medicamentos padronizados não tentados pelo médico assistente. Destaca que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fornecimento da medicação é obrigatório apenas quando comprovada a inexistência de tratamentos padronizados. Requer, pois, a reforma da sentença para que seja afastada a obrigação de fornecimento do medicamento até que seja tentados os medicamentos padronizados (ii). Ausente o preparo, ante a isenção legal. Conforme certidão ID 27258680, a autora não apresentou contrarrazões. Em suas razões (ID 27258675), a autora requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer todos os medicamentos pleiteados na inicial. Pontua ausência de avaliação pela CONITEC não justifica a negativa do fornecimento da Rosuvastativa. Defende, ainda, que Entresto é superior ao medicamento padronizado indicado. Conclui pela necessidade do fornecimento do Ivabradina. Requer, ainda, a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (iii). Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 27258679) pelo não provimento do recurso. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo do Distrito Federal e pelo provimento do recurso da autora. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Considerando que tanto a preliminar quanto a questão de mérito são questões analisadas em sede de recurso repetitivo e repercussão geral, possível análise de forma monocrática. 1. PRELIMINAR 1.1. Incompetência da Justiça Comum O Distrito Federal, ora apelante, alega incompetência da Justiça Comum, considerando o litisconsórcio necessário da União Federal. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário no 855178/SE, com repercussão geral reconhecida, decidiu: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (Destaquei) Transcrevo parte do voto condutor que melhor esclarece a questão: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas ; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. Nos termos do item “iv” acima, seria o caso de litisconsórcio passivo necessário, apenas se o apelante comprovasse que o financiamento do medicamento fosse responsabilidade da União, ausente tal comprovação, não havendo interesse da autora pela inclusão do ente federado e estando os medicamentos registrados pela ANVISA, não vislumbro causa para inclusão da União na lide. REJEITO, pois, a preliminar de incompetência do juízo. Passo, então, a análise do mérito recursal. 2. MÉRITO 2.1. Fornecimento de Medicamento Não Padronizado No caso em análise, a parte autora requer medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde. A autora requereu o fornecimento dos medicamentos Bisoprolol, Rosuvastatina, Ivabradina e Pradaxa. A sentença condenou o Distrito Federal ao fornecimento apenas do medicamento Pradaxa. Em seu apelo o Distrito Federal alega ausência de comprovação da tentativa de utilização de medicamentos padronizados, razão pela qual deve ser afastada a condenação. De outro lado, a autora sustenta a necessidade do fornecimento de todos os medicamentos conforme o relatório do médico assistente. Não há dúvidas de que o Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano. Sobre o tema, leciona Pedro Lenza: Como se sabe, a doutrina aponta a dupla vertente dos direitos sociais, especialmente no tocante a saúde, que ganha destaque, enquanto direito social, no texto de 1988: a) natureza negativa: o Estado ou o particular devem abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; b) natureza positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o direito social. (in Direito Constitucional Esquematizado. 18a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. p. 1183) Seguindo a orientação de Estado prestacionista, o Distrito Federal prevê em sua Lei Orgânica à assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, nesses termos: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; Ponto fulcral do caso em análise está na obrigação do Estado de fornecer medicamentos não previstos pelo Sistema Único de Saúde. Com base no dever do Estado de assegurar a saúde dos hipossuficientes, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. Compulsando os autos, o relatório médico ID 27258492 detalha a condição física da autora e informa a necessidade dos farmacos, transcrevo: Paciente Jaqueline de Alcântara Almeida, sexo feminino, DN: 22/09/82, 37 anos, hipertensa, acometida de IAMCSST — TNK — 01/09/2018, evoluiu com quadro de miocardiopatia dilatada e ICC pôs-IAM em classe III da NYHA. Apresenta baixa Fração de Ejeção (FE de 35%) e trombo apical em VE, com necessidade também de uso de anti-coagulante. A paciente faz acompanhamento semestral em serviço de cardiologia do HBDF, bem como nesta UBS 5 de Ceilândia, sempre que necessário. Faz uso de medicações de uso contínuo, segundo a avaliação cardiológica, necessários ao controle do quadro. MEDICAMENTOS PRESCRITOS: 1. Furosemida 40mg — 1cp de 12/12h; 2. Espironolactona (Aldactone) 25mg — 1cp ao dia; 3. Bisoprolol 10mg — 1cp de manhã; 4. Rosuvastatina 10mg — 1cp após o jantar; 5. Ivabradine (Procoralan) 5mg — 1cp de 12/12h; 6. Etexilato de Dabigatrana (Pradaxa) 150mg — 1cp ao dia; /. Sacubitril + Valsartana (Entresto) 49mg +51mg — 1cp de 12/12h. A paciente fazia uso de anticoagulante oral Varfarina 5 mg (Marevan), que é fornecido pelo SUS, no entanto, devido a vários episódios de hemorragia, fez-se necessária a troca desta medicação para Dabigatrana (Pradaxa) pela necessidade de evitar-se eventos adversos de sangramentos, que poderiam resultar em risco de morte. Desde o início do uso de Dabigatrana (Pradaxa), a paciente não apresentou novo episódio hemorrágico, devendo esta medicação ser mantida por tempo indeterminado. Outrossim, a paciente, que possui baixa capacidade cardiopulmonar, dispneia e angina a pequenos esforços, necessita do uso de Ivabradina (Procoralan), pois tal medicação, em associação ou não com betabloqueadores, reduz, além dos sintomas, a mortalidade cardiovascular, mortalidade por insuficiência cardíaca e hospitalização devido à piora da insuficiência cardíaca; deste modo, também se faz necessário o uso desta medicação de modo contínuo e por tempo indeterminado. O medicamento em associação de Sacubitril e Valsartana (Entresto), trata-se de medicação também usada para tratamento de insuficiência cardíaca em adultos e demonstrou reduzir o risco de mortes e a necessidade de hospitalização relacionados à insuficiência cardíaca. Devido ao custo alto das medicações, a paciente tem demonstrando-se apreensiva, pois afirma não ter recursos financeiros suficientes para manter o tratamento clínico. Há algumas semanas, refere ter ficado sem algumas das medicações, com piora do quadro, com crises anginosas agudas que permaneceram por 1 semana. Deste modo, evidencia-se a necessidade de manutenção de todas as medicações prescritas para uso contínuo, de modo a evitar descompensação do quadro, sob risco de morte. O Distrito Federal colaciona parecer indicando medicamentos padronizados para substituição dos indicados (ID 27258561). Diante do impasse, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS concluiu pelo fornecimento apenas do medicamento pradaxa (dadigatrana), transcrevo (ID 27258636): 6. CONCLUSÕES: 6.1. Conclusão justificada: Considerando o quadro clínico informado pelo médico assistente, tratando-se de uma paciente de 38 anos de idade, com diagnóstico de miocardiopatia dilatada isquêmica com grave disfunção ventricular (fração de ejeção do ventrículo esquerdo em 35%) e trombo intracavitário, após síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do ST ocorrida em 2018, tendo sido submetida à trombólise química com tenecteplase; Considerando que o tratamento farmacológico para insuficiência cardíaca crônica deve sempre contemplar no mínimo três drogas que impactam na redução da morbimortalidade e a paciente em questão encontra-se em uso, como: bisoprolol, sacubitril/valsartana e espironalactona. Considerando que os outros betabloqueadores (carvedilol e succinato de metoprolol) indicados para o tratamento de insuficiência cardíaca crônica encontram-se disponíveis no SUS e não há descrição em relatório médico indicando falha terapêutica ou reação adversa que contraindique; Considerando que, apesar da dose otimizada de betabloqueador (bisoprolol 10mg/dia), não consta no relatório médico relato de controle inadequado da frequência cardíaca, justificando a associação de ivabradina; Considerando que a CONITEC, em sua recomendação preliminar, foi não favorável à incorporação da ivabradina pelo SUS, justificando que o efeito da medicação é muito pequeno e conscrito à diminuição de internações; Considerando que não há dados no relatório médico de qual inibidor de enzima conversora de angiotensina (IECA) ou bloqueador de receptor de angiotensina II (BRA) disponíveis no SUS a paciente já fez uso, e se a otimização dessas medicações foi alcançada; Considerando que, segundo a diretriz brasileira atualizada de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o sacubitril/valsartana tem sua indicação em substituição ao IECA ou BRA para aqueles pacientes que permanecem sintomáticos a despeito da terapia tríplice otimizada (beta-bloqueador + IECA/BRA + antagonista do receptor mineralocorticoide); Considerando que a CONITEC, em seu relatório de recomendação, indica a incorporação do sacubitril/valsartana no SUS, desde que o paciente apresente uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo ≤ 35% e esteja refratário à terapia tripla otimizada disponível no SUS; Considerando que o SUS disponibiliza vários medicamentos hipolipemiantes, tais como sinvastatina e atorvastatina, e não consta no relatório médico o relato do uso prévio dessas medicações com eventual efeito adverso ou falha terapêutica nas metas lipídicas; Considerando que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite elaborado pela CONITEC não avaliou a rosuvastatina, mas contemplou a atorvastatina, a qual está disponível no RENAME e na Secretaria de Saúde do DF; Considerando que as diretrizes internacionais e brasileiras, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, recomendam o anticoagulante oral antagonista da vitamina K (varfarina – medicamento disponível no SUS) para tratamento de trombos intracavitários, e essa foi a conduta terapêutica inicial instituída para a paciente, no entanto, a mesma evoluiu com vários episódios de hemorragia, motivando a troca para o dabigatrana; Este Natjus se manifesta como NÃO FAVORÁVEL às demandas pelas medicações bisoprolol, rosuvastatina, sacubitril/valsartana e ivabradina, e como FAVORÁVEL à demanda pela medicação dabigatrana. É feita a consideração de que esta nota técnica não ousa definir qual é a melhor estratégia terapêutica para a referida paciente, ato que é de exclusiva competência do médico assistente. Apenas estabelece que a literatura aponta a existência de alternativa terapêutica tida como eficaz para o caso em tela, que essa alternativa está disponível no SUS e que ela não foi tentada pelo paciente. A Nota Técnica avaliou com cuidado todos os medicamentos indicando inclusive a ausência de tentativa com medicamentos padronizados, razão pela qual alguns deles foram indeferidos pela sentença. Apesar das alegações da autora, tenho que não restou comprovada a imprescindibilidade desses medicamentos. Da mesma forma que não deve ser acolhida a pretensão do Distrito Federal em afastar a obrigação do fornecimento do medicamento Pradaxa tendo em vista a ausência de medicamento padronizado. A autora informa ser beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, tendo em vista a informação do NATJUS de que o custo estimado do tratamento ultrapassa setecentos reais mensais, comprovada está a impossibilidade da autora em arcar com tais valores. Além disso, a Nota Técnica informa que o fármaco possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Assim, presentes todos os requisitos, escorreita a sentença que determinou o fornecimento do medicamento. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO DESCABIDA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. 1. In casu, o fármaco vindicado pela parte apelada encontra-se devidamente registrado na ANVISA, razão pela qual se afasta a inteligência adotada no repetitivo de Tema no 793, não sendo, pois, necessária a inclusão da União no feito. Tem-se, assim, ser indevida a remessa dos autos à Justiça Federal, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar o feito. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve implementar ações e políticas públicas destinadas a garantir a eficácia plena da norma contida no art. 196 da Constituição Federal. 3. Uma vez que a parte apelada não tem condições de custear as despesas com o tratamento médico necessário prescrito por profissional da rede pública de saúde, que é imprescindível aos cuidados de sua saúde e, por consequência, à preservação de sua qualidade de vida, deve ser mantida a sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer o tratamento vindicado, sob pena de ofensa aos direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana. 4. Preliminar de incompetência rejeitada; remessa oficial e apelação conhecidas e não providas. (Acórdão 1308149, 07621413320198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 12/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TEMA 106 DO STJ. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, afastando-se a alegação de que a Justiça Federal é competente para julgá-la. 2. A Constituição Federal consagra, em seu art. 196, o direito à saúde com foco no princípio da dignidade humana. 3. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 4. Satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme Tema 106 do c. STJ, deve ser mantida a determinação imposta ao Distrito Federal. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1293529, 07026115820208070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar do respeito à separação dos poderes e à independência da Administração sobre o mérito dos atos administrativos; não pode o Judiciário se eximir de pronunciar-se contra patente inconstitucionalidade/ilegalidade do administrador público que, seja pela ausência de previsão em lista específica ou pelo custo do medicamento, esquiva-se de cumprir seu dever de resguardar a saúde dos cidadãos. Consigne-se, portanto, que, mesmo para medicamentos não padronizados, isto é, que não constem de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS, como previsto nos artigos 19-M e 19-P da Lei 8.080/90, com a redação da Lei 12.401/11, a jurisprudência, de que é exemplo o julgado cuja ementa foi acima transcrita, inclusive seguindo diretrizes traçadas no julgamento da Suspensão de Segurança no 175 do Supremo Tribunal Federal, tem se manifestado unanimemente no sentido de que pode haver sua dispensação, vez que incumbe ao Poder Público dar concretude ao mandamento constitucional, sendo de exigir-se apenas o registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (havendo casos em que até mesmo esse requisito é dispensável) e a prescrição do médico assistente atestando a eficácia do medicamento para o tratamento do paciente e a ausência de medicamente similar, ofertado pelo Estado, com resultado terapêutico equivalente. No caso dos autos, estando cabalmente demonstrada a necessidade da autora a fazer uso do medicamento Dabigatrana (Pradaxa) para tratamento de insuficiência cardíaca, e não se evidenciando a possibilidade de atendimento com outro tipo de medicamento igualmente eficaz para o auxílio na recuperação ou mesmo na manutenção de um dado quadro clínico, o Estado deve ser obrigado a fornecer aquele farmaco que foi regularmente prescrito pelo profissional médico responsável pelo acompanhamento da paciente. Evidente, não se nega que pode e deve o Poder Público ter sistemas de controle dos medicamentos fornecidos gratuitamente à população. Assim, se o medicamento solicitado pelo paciente tem similar padronizado, incluído na lista daqueles fornecidos gratuitamente pela farmácia pública, com efeitos terapêuticos equivalentes àquele pretendido pela parte autora, o que deve ser devidamente comprovado pelo réu, pode a Secretaria de Saúde fornecer esse medicamento alternativo que já se encontre disponível. 2.2. Honorários Defensoria A Defensoria Pública alega autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária, sendo-lhe garantido o recebimento das verbas sucumbenciais em face de quaisquer entes públicos. A propósito, acerca do direito da Defensoria Pública em receber honorários advocatícios mesmo quando litiga contra o Distrito Federal prevê a Constituição Federal: Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. § 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. § 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. § 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. Conforme o parágrafo 1o foi editada Lei Complementar no 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, que assim prevê Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; Art.52. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios é organizada e mantida pela União. Apesar da previsão de que a Defensoria Pública do Distrito Federal é organizada e mantida pela União, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece: Art. 75. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos Deputados da Câmara Legislativa e receberão numeração distinta das leis ordinárias. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, constituirão leis complementares, entre outras: (...) XII - a lei de organização e funcionamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Art. 114. A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe fundamentalmente, como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa judicial e extrajudicial, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. § 1o À Defensoria Pública do Distrito Federal é assegurada, nos termos do art. 134, § 2o, da Constituição Federal, e do art. 2o da Emenda Constitucional no 69, de 29 de março de 2012, autonomia funcional e administrativa, cabendo-lhe elaborar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, sua proposta orçamentária e encaminhá-la ao Poder Executivo para consolidação da proposta de lei de orçamento anual e submissão ao Poder Legislativo. Art. 145. Os recursos financeiros correspondentes às dotações orçamentárias da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da Defensoria Pública do Distrito Federal são repassados em duodécimos, até o dia 20 de cada mês, em cotas estabelecidas na programação financeira, exceto em caso de investimento, em que se obedecerá ao cronograma estabelecido. Em que pese o aparente conflito normativo, em princípio há que se estabelecer que entre lei complementar e lei orgânica, prevalece esta. Além disso, o ponto determinante na análise do caso refere-se a possível confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e a Secretaria de Saúde. O artigo 145 da Lei Orgânica deixa cristalina a confusão patrimonial, pois esclarece que o responsável pelo repasse orçamentário é o próprio Distrito Federal. Nessa linha, sendo o próprio Distrito Federal responsável pelo repasse orçamentário, patente a confusão patrimonial, sendo ele credor e devedor. Assim, deve ser aplicada a Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010) Deste modo, ante a confusão patrimonial, o Superior Tribunal de Justiça também se manifestou em sede de recursos repetitivos sobre o pagamento de honorários advocatícios: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011) Portanto, não assiste razão à agravante quanto ao pagamento dos honorários advocatícios. Nesse sentido, manifestou-se essa Corte de Justiça: Cominatória. Internação em UTI pediátrica e realização de cirurgia cardíaca: é dever do Estado assegurar assistência médica e hospitalar a quem dela necessite. STJ 421: não são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública do DF quando atua contra o DF. (Acórdão 1223268, 07002804020198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 12/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA. MATRÍCULA EM CRECHE. IDADE COMPATÍVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA. VIABILIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL (CF, ARTS. 6o, 206 E 208, IV; ECA, ART. 54, IV). MATERIALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CRITÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DO ACESSO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. NÃO ELISÃO DE SEU DEVER CONSTITUCIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MATERIALIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO. FATO CONSUMADO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. SÚMULA 421 DO STJ. (...) 7. Conquanto assegurada à Defensoria Pública autonomia administrativa e funcional e a iniciativa de sua proposta orçamentária, inexoravelmente suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas destacadas do orçamento público, portanto do erário público, derivando que a independência administrativa e funcional que ostenta como predicados necessários ao pleno exercitamento das atribuições que lhe foram reservadas pelo legislador constituinte não implicara autossuficiência financeira (CF, art. 134, § 2o). 8. Da constatação de que autonomia administrativa e funcional não encerra autossuficiência financeira deriva que, sendo a Defensoria Pública mantida por verbas públicas, não se afigura viável que, em sendo o ente federado ao qual é vinculada e cuja estrutura integra vencido na ação que patrocinara, seja-lhe cominada verba honorária, pois, por via oblíqua, seria convolada em verba destinada ao custeio das atividades administrativa e institucionais do órgão diante da inviabilidade de ser destinada aos integrantes do órgão, implicando a qualificação do instituto da confusão, determinando a extinção da obrigação. 9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1237161, 07065118320198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e REJEITO a preliminar de incompetência do Juízo. No mérito, NEGO PROVIMENTO aos apelos, mantendo incólume a sentença combatida, nos termos do artigo 932, IV, “b” do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 400,00 (quatrocentos reais). Observada a gratuidade concedida à autora e isenção do Distrito Federal (Súmula 421/STJ). Brasília, DF, 3 de agosto de 2021 14:21:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador